Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713117-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO RIBEIRO MARTINS, FERNANDA SOUZA DIAS RECORRIDO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 2 dias, apresentar a guia de pagamento referente aos comprovantes acostados nos IDs 23955340 e 23955341. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora